Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-59.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. PROVA PERICIAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção da condenação.
2. A desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato é irrealizável quando as lesões corporais são atestadas por laudo de exame de corpo de delito.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral pressupõe expresso pedido da acusação ou da parte ofendida e deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias, a gravidade, a situação econômico-social do réu, a prevenção de novos delitos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.
4. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado (súmula 26, TJDFT).
5. Apelação não provida.